Tribunal: TCU
Processo: 030.186/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11489/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.186/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson de Oliveira Mugnol (XXX.609.760-XX); Debora Boa Vista Von Ende (XXX.522.000-XX); Janine Pereira Machado (XXX.423.650-XX); Manailson da Costa Regis (XXX.114.310-XX); Marcia Elisa Lima (XXX.388.160-XX); Mariana de Martini Grin (XXX.103.780-XX); Matheus Lopes Garcias (XXX.505.390-XX); Rodrigo Pinto da Silva (XXX.350.270-XX); Thais Sampaio Marques (XXX.940.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.